Tribunal: STJ
Processo: 0010134-79.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864579 - SE (2025/0054314-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZMARIO DA SILVA
ADVOGADA
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS - RN016764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DE CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTOS.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA. PRAZO TRANSCORRIDO
. INCIDÊNCIA
IN ALBIS
DA SÚMULA N. 115/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ante
1.
a constatação de vício na representação processual, decorrente da
ausência de procuração ou de cadeia completa de substabelecimentos
conferindo poderes à subscritora do recurso.
A parte foi devidamente intimada para sanar a irregularidade, mas
2.
deixou transcorrer o prazo sem providenciar a regularização.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inexistente o
3.
recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos, não sendo
possível o conhecimento do recurso na hipótese de não regularização do
vício no prazo concedido.
Incidência do enunciado da Súmula n. 115/STJ: "Na instância
4.
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos."
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48005244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a0a4db3-aa66-40a9-8cbf-537f935342a1

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a0a4db3-aa66-40a9-8cbf-537f935342a1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864579 - SE (2025/0054314-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZMARIO DA SILVA
ADVOGADA
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS - RN016764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DE CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTOS.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA. PRAZO TRANSCORRIDO
. INCIDÊNCIA
IN ALBIS
DA SÚMULA N. 115/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ante
1.
a constatação de vício na representação processual, decorrente da
ausência de procuração ou de cadeia completa de substabelecimentos
conferindo poderes à subscritora do recurso.
A parte foi devidamente intimada para sanar a irregularidade, mas
2.
deixou transcorrer o prazo sem providenciar a regularização.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inexistente o
3.
recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos, não sendo
possível o conhecimento do recurso na hipótese de não regularização do
vício no prazo concedido.
Incidência do enunciado da Súmula n. 115/STJ: "Na instância
4.
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos."
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZMARIO DA SILVA contra
decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial, ao fundamento de irregularidade na representação processual, nos
termos da Súmula 115/STJ.
Sustenta a defesa, em síntese, que não houve intimação específica para
regularização da representação processual e que a juntada da procuração no ato do
Documento eletrônico VDA48005664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:15
Código de Controle do Documento: 4e6d286f-ca67-415d-a5cd-4c2a16040c15

agravo interno supre eventual omissão anterior, configurando mera irregularidade
sanável. Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a apreciação
colegiada do recurso.
É o relatório.

VOTO
O agravo não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por constatar
irregularidade na representação processual do subscritor do recurso, especificamente
quanto à ausência de procuração ou de cadeia de substabelecimentos que lhe conferissem
poderes para tanto.
Destacou a decisão agravada que "a parte recorrente não procedeu à juntada
da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dra. WANESSA JESUS FERREIRA DE
MORAIS. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
deixou o prazo transcorrer
". (e-STJ fl. 304).
in albis

Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é defeso conhecer de
recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos, quando não sanado o vício
após a intimação específica para tanto, no prazo assinalado.
Incide, portanto, na espécie, o óbice da Súmula 115/STJ: "Na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."
Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é
inafastável a incidência da Súmula n. 115/STJ quando a parte, devidamente intimada
para regularizar o vício relativo à ausência de procuração, não o faz ou o faz
intempestivamente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.542.584/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
e
22/4/2020
5/5/2020
AgInt no AREsp 1.526.658/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
". (AgInt no AREsp n. 2.609.060/SP, relator
9/3/2020
13/3/2020
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
2/12/2024
).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48005664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:15
Código de Controle do Documento: 4e6d286f-ca67-415d-a5cd-4c2a16040c15

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0054314-0
AREsp 2.864.579 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101347920248250000 101347920248250000 202320600606 202400137845
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZMARIO DA SILVA
ADVOGADA
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS - RN016764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: FABRICIO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: FLAVIANA PEREIRA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZMARIO DA SILVA
ADVOGADA
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS - RN016764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C54260515520919190840=@
2025/0054314-0 - AREsp 2864579 Petição : 2025/0024503-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47918139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 13:00:35
Código de Controle do Documento: E5C73687-8EDC-488B-9F88-C0AFE92B3963